Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701055-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WALBER DA SILVA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação de busca e apreensão movida contra WALBER DA SILVA SOUSA, facultou ao recorrente a conversão da ação em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, sob pena de extinção, em razão da não localização do bem dado em garantia fiduciária. Alega o agravante, em apertada síntese, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor fiduciário, não podendo lhe ser imposta como condição de procedibilidade da ação, notadamente por não ter esgotado os meios de localização do veiculo alienado fiduciariamente. Defende ser indevida a ordem de comprovação da localização do veículo como condição ao deferimento do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, o que entende representar excesso de formalismo. Busca o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja reformada a decisão agravada e determinado o prosseguimento da ação de busca e apreensão no Juízo de origem. Preparo regular no ID 13742470. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Constata-se a probabilidade do direito vindicado, pois a análise dos autos denota que ainda existem meios para localização do bem dado em garantia fiduciária, mostrando-se prematura a ordem de conversão em execução sob pena de extinção do processo. Quanto à conversão da execução em busca e apreensão, trata-se de faculdade do credor fiduciário, disposta no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, in verbis: "Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil." É necessário ressalvar que mesmo sendo a uma faculdade do credor, é legítima a extinção da ação de busca e apreensão caso não seja promovida a conversão em execução e o credor não indique a localização do bem dado em garantia fiduciária. Assim, em tese, quando o credor deixa de indicar o paradeiro do veículo que pretende buscar e apreender, é correta a decisão que faculta a conversão em execução, pois a inviabilidade de localização do bem resulta na perda superveniente do interesse da ação de busca e apreensão, legitimando sua extinção na forma do art. 485, VI, do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DECRETO-LEI 911/69. INÉRCIA. I - Frustradas as tentativas para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide. II - A inércia do autor em optar por uma das faculdades legais, mesmo intimado a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, não por perda superveniente do interesse, art. 485, inc. VI, do CPC, mas por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inc. IV do mesmo artigo. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1212169, 07036229820198070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 5/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÃO DE MÉRITO. I - O Decreto-lei 911/69, que estabelece as normas processuais relativa a alienação fiduciária, prevê expressamente que, no caso do bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, é faculdade do credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução (artigos 4o e 5o). II - A parte autora que não indica endereço válido para a localização do bem objeto da alienação, nem exerce sua faculdade de requerer a conversão da busca e apreensão em execução, demonstra desídia e desinteresse, o que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n. 1093558, 20170510004829APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, a decisão agravada mostra-se correta quanto ao indeferimento de renovação da tentativa busca e apreensão em local já diligenciado sem êxito por Oficial de Justiça, onde se constatou que o devedor não residia local, por informações dadas pelo porteiro do condomínio residencial. Ainda que se entenda que o credor não precise comprovar materialmente a localização do bem dado em garantia, é necessário que justifique seu pedido, apresentando argumentos que denotem minimamente a pertinência da medida. Não é lícito que reitere pedidos impertinentes com relação a endereços já diligenciados sem êxito, sem apresentar qualquer justificativa para tanto, ou que apresente endereços aleatórios, apenas para perpetuar o trâmite da ação de busca e apreensão. Assim, já tendo sido diligenciado o endereço reiterado pelo agravante na origem para cumprimento do mandado de busca e apreensão, é correto o indeferimento do injustificado pedido de renovação da diligência, notadamente em local em que o devedor é desconhecido. Contudo, ainda que correto o indeferimento da renovação da diligência vindicada pelo agravado, verifica-se ser prematura a ordem de conversão em execução sob pena de extinção exarada na decisão agravada. Com efeito, constata-se que ainda pende a realização de diligência em outros endereços do devedor encontrados em consulta aos sistemas SIEL, INFOSEG, BACEM, BACENJUD e RENAJUD. O agravante, apesar de requer renovação de diligência frustrada, de forma injustificada, ressaltou que se reservava no direito de indicar outros locais para cumprimento da busca e apreensão, inclusive com a expedição de carta precatória para endereços apurados em pesquisas realizadas no processo. Nesse contexto, e atento ao princípio da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional, verifica-se ser indevida a ordem de conversão em execução sob pena de extinção da ação de busca e apreensão, que tramita a menos de um, anos pois ainda há meios para localização do bem dado em garantia fiduciária. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça em hipóteses análogas à versada nos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. I - A imposição de se demonstrar a localização do veículo, para deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. II - A conversão da busca e apreensão em execução representa faculdade do credor, art. 4o do Decreto-Lei 911/69. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1190126, 07086401820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA E NÃO CUMPRIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. PARADEIRO DO RÉU DESCONHECIDO. PARTE QUE NÃO DEMONSTRA INTERESSE EM CONVERTER A BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DA PARTE DE PROSSEGUIR COM O RITO ESCOLHIDO. 1. Embora a citação seja responsável pelo aperfeiçoamento da relação jurídica processual, sua efetivação, em prazo superior àquele previsto no § 2o do art. 240 do CPC constitui mero atraso no aperfeiçoamento da lide, não implicando necessariamente a extinção do processo pela falta de pressuposto processual, notadamente quando o autor demonstra estar envidando esforços para realizar todas as diligências determinadas. 2. Nos termos do que dispõe o art. 4o do Decreto-Lei 911/69, é faculdade do credor pleitear a conversão da busca e apreensão em execução, não sendo possível a imposição de tal conversão pelo magistrado sob pena de extinção do feito. 3. Deve ser anulada a sentença que põe fim à pretensão inicial, antes da análise do mérito, sob o fundamento de que, no regime do DL 911/69, pode o credor optar pela conversão da busca e apreensão em execução. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1182314, 00078719220178070009, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Caberá ao agravante, de sua parte, promover o prosseguimento da ação de busca e apreensão, indicando endereço onde haja fundada indicação de paradeiro do veículo ou promovendo o cumprimento da medida nos outros endereços apurados nos autos, sob pena de dar ensejo à extinção do feito. Constatada a probabilidade de provimento do recurso, ainda que de forma parcial, não há dúvidas de há o risco ao resultado útil do processo, que estará sujeito à extinção prematura caso não concedida a liminar vindicada no recurso Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro a liminar, para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão originária, com a intimação do agravado para apresentar endereço onde pretende ver cumprida a medida de busca e apreensão deferida nos autos. Comunique-se ao Juiz da causa. Dispensada a intimação do agravado, pois ainda não localizado para ser citado nos autos de origem. Intime-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator